Tribunal: TRF3
Processo: 5016328-65.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
144/907)

5016328-65.2018.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016328-65.2018.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: JOSE VALDO ALVES ANDRADES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO CORREA GOMES DE SOUZA - SP374644-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEILÕES FRUSTRADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES E À RETENÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para assegurar a retenção de imóvel até o pagamento da diferença entre o valor do bem e o saldo devedor, em contrato de mútuo com alienação fiduciária, após consolidação da propriedade em favor da credora e realização de leilões extrajudiciais infrutíferos .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência; (ii) estabelecer se há direito à inversão do ônus da prova quanto à regularidade da execução extrajudicial; (iii) determinar se, diante de leilões negativos, subsiste direito à devolução de valores ou à retenção do imóvel pelo devedor fiduciante.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não demonstrados no caso concreto.

O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97 é constitucional, conforme tese firmada pelo STF (Tema 982), não havendo violação ao devido processo legal.

A inversão do ônus da prova não se justifica, pois os documentos relativos ao procedimento extrajudicial são acessíveis ao próprio devedor junto ao cartório competente.

A restituição de eventual saldo somente ocorre quando há efetiva alienação do imóvel em leilão, nos termos do art. 27, §4o, da Lei no 9.514/97.

Frustrados o primeiro e o segundo leilões, opera-se a extinção da dívida e a exoneração do credor quanto à devolução de valores, conforme art. 27, §5o, da Lei no 9.514/97.

A ausência de arrematação impede o reconhecimento de direito à diferença entre o valor do bem e o saldo devedor, afastando também o alegado direito de retenção do imóvel.

A jurisprudência do TRF3 e do STJ confirma que leilões negativos (inclusive sem lances) extinguem a dívida e afastam a obrigação de restituição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A execução extrajudicial da alienação fiduciária prevista na Lei no 9.514/97 é constitucional e dispensa intervenção judicial prévia. 2. A devolução de valores ao devedor fiduciante somente é devida quando o imóvel é efetivamente alienado em leilão. 3. Frustrados os leilões, a dívida se extingue e o credor é exonerado de restituir qualquer quantia. 4. A inexistência de direito material afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311 e 1.015; Lei no 9.514/97, art. 27, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 982; STJ, REsp no 1.654.112/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 23.10.2018; TRF3, ApCiv 5001313-87.2023.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21.9.2023; TRF3, ApCiv 5000406-51.2022.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 23.11.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016328-65.2018.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: JOSE VALDO ALVES ANDRADES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO CORREA GOMES DE SOUZA - SP374644-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ VALDO ALVES ANDRADES (ID 3533532) contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a retenção do imóvel até que a ré efetuasse o pagamento da diferença de valores entre a venda do imóvel e o saldo devedor.

O agravante alega a ocorrência de irregularidades na execução extrajudicial do contrato, especialmente quanto à ausência de intimação pessoal e à condução dos leilões, os quais restaram negativos, culminando na adjudicação do imóvel pela credora. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, bem como a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa e julgamento ultra petita. No mérito, sustenta a probabilidade do direito ao recebimento da diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o saldo devedor, nos termos do art. 27, §4o, da Lei no 9.514/97, além do direito de retenção do bem até a devida indenização, diante do risco de dano irreparável.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Nos termos do novo Código de Processo Civil, em seus artigos 300 e 311, será concedida a tutela de urgência, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de evidência, por sua vez, será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, desde que preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos do art. 311.

No caso dos autos, nessa análise inicial e perfunctória, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Isso porque não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade no procedimento de execução extrajudicial levado a efeito com base na Lei no 9.514/97, uma vez que, em contratos semelhantes, há a previsão contratual de prosseguimento da execução extrajudicial, em caso de inadimplência do mutuário. Ademais, tal procedimento já foi reconhecidamente declarado constitucional pelos tribunais superiores.

Com efeito, em se tratando de SFH, tem-se que todas as regras atinentes ao inadimplemento estão entabuladas no contrato de financiamento, são regras padrão e decorrentes de lei, sendo que a parte autora não logrou êxito, ao menos ao que se indica, de infirmar o que restou pactuado livremente entre as partes.

Especificamente em relação à discussão dos valores a serem indenizados, tenho que não é uma questão passível de análise sem a permissão do contraditório, considerando que apesar de o autor mencionar a ausência de licitantes no leilão, não há comprovação de que houve a adjudicação, ou ainda, de que a ré já teria ou não efetivado o pagamento da indenização em desacordo com o estabelecido em contrato.

Ressalvo, por oportuno, que tal situação não obsta a parte autora de intentar a composição com a ré.

Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

No bojo do agravo de instrumento, proferiu-se decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência (ID 3603680).

O agravante interpôs embargos de declaração (ID 3875451), o qual não foi acolhido (ID 132161070).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

O agravo de instrumento é o meio adequado de impugnação contra as decisões tomadas pelo juiz na fase de conhecimento do processo judicial e contra os pronunciamentos proferidos em liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Essa é a redação do art. 1.015 do CPC/15, leia-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Observo que a hipótese dos presentes autos corresponde a uma daquelas previstas no rol legal acima transcrito. Preenchido o requisito do cabimento, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, este deve ser conhecido.

O agravante sustenta, em preliminar, a necessidade de inversão do ônus da prova, ao argumento de que não lhe pode ser exigida a produção de provas relativas a procedimento de execução extrajudicial do qual afirma não ter participado, inclusive por ausência de intimação para purgar a mora. No mérito, defende o direito de retenção do imóvel até que a agravada efetue o pagamento da diferença entre o valor de alienação do bem e o saldo devedor. Aduz, ainda, que, mesmo diante da realização de dois leilões infrutíferos, subsiste o direito à referida diferença, condição que reputa necessária para a extinção do contrato e das obrigações dele decorrentes.

O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme fundamentado de modo escorreito pela r. decisão atacada, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos no caso em comento, senão vejamos.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante celebrou contrato de mútuo com alienação fiduciária para aquisição de imóvel, tendo posteriormente inadimplido as parcelas pactuadas, o que culminou na consolidação da propriedade do bem em favor da agravada. É incontroverso nos autos que houve a realização de dois leilões infrutíferos, sendo que deste evento, o agravante sustenta o seu direito de retenção do imóvel até a devida indenização.

Cumpre ressaltar que a constitucionalidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é pacífica. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 982, firmou a seguinte tese: “É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.” Portanto, não há violação ao devido processo legal, ao contraditório ou ao acesso à justiça.

No tocante à alegada inversão do ônus da prova, não assiste razão ao agravante. Embora sustente não ter participado do procedimento de execução extrajudicial, tal circunstância, por si só, não autoriza a automática inversão probatória. Ademais, a controvérsia cinge-se à regularidade do procedimento extrajudicial, cuja prova não se mostra de difícil acesso à parte interessada.

Com efeito, o procedimento de execução extrajudicial nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97 é formalizado perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, sendo possível à parte obter as respectivas certidões e documentos diretamente junto à serventia extrajudicial. Desse modo, incumbe à parte que pretende infirmar a legalidade do procedimento trazer aos autos os elementos probatórios mínimos que sustentem suas alegações, não sendo cabível transferir integralmente à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade dos atos, sobretudo quando tais informações são acessíveis ao próprio agravante.

Com relação à pretensão de restituição da diferença entre o valor da dívida e o valor do bem imóvel, cumpre destacar que a Lei no 9.514/97 estabelece disciplina específica para a hipótese de alienação do imóvel objeto de garantia fiduciária. Nos termos do artigo 27, §§ 4o e 5o, a obrigação de devolução de eventual saldo remanescente ao devedor somente se configura quando o bem é efetivamente alienado em primeiro ou segundo leilões públicos.

Dispõe o artigo 27 da lei 9.514/97:

Art. 27 (...)

§ 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

§ 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o. – grifos acrescidos.

Também é entendimento da c. 2a Turma, a qual componho:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VENDA DIRETA.PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.

- Conforme AV.19 da matrícula do imóvel, resta comprovado que o bem imóvel foi levado a 1o leilão em 24/11/2015 e 2o leilão em 9/12/2015, os quais resultaram negativos.

- A restituição da diferença entre o valor da dívida e o valor da arrematação do bem imóvel deverá ser realizada apenas quando o bem tiver sido vendido em 1o ou 2o Leilões Públicos, em não sendo o caso considera-se extinta a dívida e o credor exonerado da obrigação de entregar ao devedor a importância que sobejar. Inteligência do artigo 27, §§4o e 5o, da Lei no 9.514/97.

- Ademais, havendo a CEF procedido em conformidade com a legislação de regência e não se comprovando excessividade entre o valor da venda (R$ 190.800,00) e o valor da dívida (R$ 175.250,80), não restou comprovado enriquecimento ilícito de sua parte.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001313-87.2023.4.03.6141, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 21/9/2023, DJEN DATA: 27/9/2023) – grifos acrescidos.

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LEILÕES FRUSTRADOS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM E O VALOR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.

- Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita. Anota-se que, em relação aos fundamentos jurídicos do pedido, o magistrado pode inovar, não ficando atrelado aos fundamentos invocados pela parte (aplicação dos brocardos mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia).

- A restituição da diferença entre o valor da dívida e o valor da arrematação do bem imóvel deverá ser realizada apenas quando o bem tiver sido vendido em 1o ou 2o Leilões Públicos, em não sendo o caso considera-se extinta a dívida e o credor exonerado da obrigação de entregar ao devedor a importância que sobejar. Inteligência do artigo 27, §§4o e 5o, da Lei no 9.514/97.

- Por conseguinte, não há que se falar em devolução da diferença entre o valor de avaliação do imóvel adjudicado, se superior ao valor da dívida, porquanto a lei é clara em estabelecer a extinção da dívida, sem a necessidade de restituição de valores.

- Esse é o entendimento já manifestado pelo c. STJ no sentido de que “na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário”. Cita-se ainda o entendimento de que o referido §5o também se aplica à hipótese em que não foram ofertados lances: “o dispositivo abrange a situação em que não houve interessados na aquisição do imóvel, frustrando a alienação do bem por falta de apresentação de lance. Ora, tanto a existência de lances em valor inferior ao estabelecido pelo §5o do art. 27 da Lei no 9.514/1997 como a ausência de oferta em qualquer quantia geram a frustação do processo de leilão. O termo lance equivale, portanto, a lance zero ou à ausência de lance” (REsp n. 1.654.112/SP, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 23/10/2018, DJe 26/10/2018).

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000406-51.2022.4.03.6108, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 23/11/2023, DJEN DATA: 29/11/2023) – grifos acrescidos.

Na sistemática legal, frustradas as tentativas de venda do imóvel em leilão (ID 295965034 – origem), opera-se a consolidação definitiva da propriedade em favor do credor fiduciário, hipótese em que a dívida é considerada extinta. Nessa circunstância, a lei expressamente exonera o credor da obrigação de entregar ao devedor qualquer quantia que eventualmente exceda o valor da dívida, afastando, por conseguinte, a possibilidade de restituição de valores.

Assim, não havendo alienação do imóvel em primeiro ou segundo leilões públicos, inexiste pressuposto legal para a devolução da diferença entre o valor da dívida e o valor atribuído ao bem. A extinção da obrigação decorre diretamente da lei, não se condicionando à apuração de eventual vantagem econômica em favor do credor fiduciário.

Por conseguinte, não há que se falar em devolução da diferença entre o valor de avaliação do imóvel adjudicado e o montante da dívida, ainda que aquela seja superior a este. A norma é clara ao estabelecer que, na ausência de venda em leilão, a dívida se extingue sem que surja para o credor o dever de restituir valores ao devedor, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão deduzida nesse sentido.

No caso em exame, não assiste razão ao agravante quanto ao alegado direito de retenção do imóvel até o pagamento de eventual indenização, porquanto, frustrados os dois leilões extrajudiciais, não subsiste direito à percepção de valores pelo devedor fiduciante. Nessa hipótese, opera-se a extinção da dívida, com a consequente exoneração das obrigações, nos termos do art. 27, §5o, da Lei no 9.514/97, não havendo que se falar em pagamento de diferença ou indenização.

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEILÕES FRUSTRADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES E À RETENÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para assegurar a retenção de imóvel até o pagamento da diferença entre o valor do bem e o saldo devedor, em contrato de mútuo com alienação fiduciária, após consolidação da propriedade em favor da credora e realização de leilões extrajudiciais infrutíferos .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência; (ii) estabelecer se há direito à inversão do ônus da prova quanto à regularidade da execução extrajudicial; (iii) determinar se, diante de leilões negativos, subsiste direito à devolução de valores ou à retenção do imóvel pelo devedor fiduciante.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não demonstrados no caso concreto.

O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97 é constitucional, conforme tese firmada pelo STF (Tema 982), não havendo violação ao devido processo legal.

A inversão do ônus da prova não se justifica, pois os documentos relativos ao procedimento extrajudicial são acessíveis ao próprio devedor junto ao cartório competente.

A restituição de eventual saldo somente ocorre quando há efetiva alienação do imóvel em leilão, nos termos do art. 27, §4o, da Lei no 9.514/97.

Frustrados o primeiro e o segundo leilões, opera-se a extinção da dívida e a exoneração do credor quanto à devolução de valores, conforme art. 27, §5o, da Lei no 9.514/97.

A ausência de arrematação impede o reconhecimento de direito à diferença entre o valor do bem e o saldo devedor, afastando também o alegado direito de retenção do imóvel.

A jurisprudência do TRF3 e do STJ confirma que leilões negativos (inclusive sem lances) extinguem a dívida e afastam a obrigação de restituição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A execução extrajudicial da alienação fiduciária prevista na Lei no 9.514/97 é constitucional e dispensa intervenção judicial prévia. 2. A devolução de valores ao devedor fiduciante somente é devida quando o imóvel é efetivamente alienado em leilão. 3. Frustrados os leilões, a dívida se extingue e o credor é exonerado de restituir qualquer quantia. 4. A inexistência de direito material afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311 e 1.015; Lei no 9.514/97, art. 27, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 982; STJ, REsp no 1.654.112/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 23.10.2018; TRF3, ApCiv 5001313-87.2023.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21.9.2023; TRF3, ApCiv 5000406-51.2022.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão